Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-58.2021.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009189-58.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERMANO CARVALHO DA SILVA - CPF: 922.630.112-34 (AGRAVANTE), GERMANO CARVALHO DA SILVA - CPF: 922.630.112-34 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO -MULTA DESPROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
No julgamento do RE no 657.372/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal considerou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100% do valor principal.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009189-58.2021.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GERMANO CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a(s) multa(s) aplicada(s), por ter(terem) previsão no art. 47-E, inc. III, alíneas “a”, da Lei n.o 7.098/98, não é(são) confiscatória(s), já que colima punir e, com isso, evitar situações de sonegação fiscal.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrida impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando, em síntese, que, houve a apreensão de uma Máquina/Escavadeira Sany Modelo SY215C, ano 2017, modelo 2018; de um motor Mercedes Benz 1935 e uma caixa de transmissão de sua propriedade, sob fundamento de ausência de documentação fiscal vinculada a operação.

Aduziu que, em sede administrativa, houve reconhecimento de que a operação não se tratava de transferência de titularidade, mas sim de mero serviço de manutenção, logo, sem incidência de ICMS, daí porque houve a exclusão da cobrança do tributo por parte do requerente, no entanto, manteve a exação em face de a COOPDIESEL COOP. DE PF E PJ SEG TRANSP EM GERAL, que era o transportador do bem.

Defendeu que, a multa aplicada é excessiva e de natureza confiscatória.

Pelo exposto, requereu, em sede liminar, a liberação do maquinário; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como de qualquer ato constritivo; e o impedimento do requerido em ajuizar execução fiscal ou perpetrar qualquer ato executivo. No mérito, busca anulação do lançamento tributário decorrente do TAD n° 1148014-1. Subsidiariamente, requer a redução da multa a fim de que seja levado em consideração o valor real da mercadoria apreendida.

A liminar foi indeferida e no mérito, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tão somente para determinar a redução da penalidade pecuniária arbitrada em R$ 152.100,00 (cento e cinquenta e dois mil e cem reais), limitando-a a 100% do valor do tributo devido, qual seja, R$ 60.840,00 (sessenta mil, oitocentos e quarenta reais).

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente, alegando a legalidade da multa aplicada; todavia, esta Relatora negou provimento ao apelo.

Inconformado, o Recorrente apresenta o presente recurso; contudo, razão não lhe assiste.

Conforme pontuado na decisão recorrida, analisando o TAD lavrado em desfavor do Agravado, constata-se que o valor do ICMS aplicado é de R$ 60.840,00; no entanto, o valor da multa foi de R$ 152.100,00, ou seja, valor muito superior a 100% do imposto, em dissonância com a jurisprudência pátria.

No julgamento do RE no 657.372/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal considerou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100% do valor principal.

A propósito, além do referido precedente, colaciono demais julgados no sentido da nova orientação superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes.

II – Agravo regimental improvido.

(RE 657372 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 76-2013 PUBLIC 10-06-2013) (grifos meus)

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CITAÇÃO. ESPÓLIO. FIADOR. O espólio do fiador foi citado quando do redirecionamento da execução fiscal, conforme certidão constante nos autos. INTIMAÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. Cônjuge que se habilita nos autos e exerce suas pretensões é considerada ciente do processado. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito. AUTO DE LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE.

Sendo presumivelmente legais os atos administrativos, tem-se que o auto de lançamento acerca do imposto não informado observou o procedimento adequado, com regular notificação do contribuinte acerca do imposto não informado. Não há falar, portanto, em violação ao contraditório e à ampla defesa, porque a embargante tomou ciência dos aspectos do tributo que lhe está sendo excutido. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A multa fiscal de 120% foi considerada confiscatória pelo STF. Redução do percentual da multa para 100% do valor do débito, de acordo com o entendimento desta Câmara. CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA.

A aplicação da correção monetária sobre a multa e o capital principal está prevista no art. 72 da Lei Estadual no 6537/73, não se constituindo ilegalidade, mas forma de atualização monetária. Precedentes. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. É possível a compensação dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 21 do CPC, da Súmula 306 do STJ e do REsp n. 963528/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Apelação e Reexame Necessário No 70057862237, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 18/2/2014) (grifos meus)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. ART. 2o, § 6o, LEF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Desnecessário e tampouco recomendável comportarem as certidões de inscrição em dívida ativa relato fático sobre as incidências tributárias, reclamando o art. 202, parágrafo único, CTN, assim como o art. 2o, § 6o, LEF, origem, natureza e fundamento legal, dados estes que estão presentes nos títulos executivos, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas como tem sido reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça. CORREÇÃO MONETÁRIA. UFIR, UPF E TAXA SELIC. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL. Nenhuma ilegalidade há em serem utilizadas, sucessivamente, a UFIR, UPF e, por fim, a Taxa SELIC, havendo previsão na legislação estadual, anotando-se, quanto a esta última, ser sua aplicação a partir da data relativa à derradeira atualização constante nas CDAs, englobando ela tanto juros de mora como correção monetária. MULTA. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. 120%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Apresenta-se como confiscatória multa correspondente a infração material qualificada ajustada no percentual de 120%, no que excede ao limite de 100% definido pelo Supremo Tribunal Federal.

(Apelação Cível No 70054652136, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 16/10/2013) (Grifos meus)

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024